Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729051-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA GARCIA DELLA PENNA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará no Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, promovido por GEOVANI DELLA PENNA e CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242116588 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau manteve decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Na oportunidade, ressaltou que não restou demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada e que houve a preclusão do direito da devedora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que os valores alcançados pela medida corresponderiam à totalidade dos valores depositados em sua conta bancária mantida junto ao banco Santander, onde recebe seu salário, atraindo a hipótese prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial obtida por meio da consulta ao SISBAJUD, bem como a suspensão de futuras ordens de constrição de valores na sua conta salário, para evitar nova constrição indevida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob o ID 74094962. É o relatório. Decido Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário estar configurado o interesse e a legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assisi destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário”. No caso em apreço não houve qualquer ordem recente de bloqueio de valores pelo SISBAJUD no processo originário, assim como não é possível identificar, nos extratos apresentados em IDs 242537092, 242537093 e 242537094 dos autos de origem, nenhuma constrição judicial atual realizada pelo sistema. O último bloqueio realizado nos autos ocorreu em junho de 2024 (ID 199277233 na origem), contra o qual, inclusive, fora interposto o agravo de instrumento n. 0727349-28-2024-8-07-0000 pela agravante, já transitado em julgado. No que diz respeito ao pedido de suspensão de futuras ordens de constrição de valores na conta salário da agravante, para evitar nova constrição indevida, tal pleito ainda não foi objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo, tratando-se, portanto, de hipótese de inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, observado que a questão relacionada à suspensão de futuros bloqueios na conta bancária utilizada pela agravante para percepção de seu salário ainda não foi analisada pelo primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Portanto, não tendo a decisão vergastada capacidade de gerar qualquer efeito negativo atual à agravante, uma vez que inexiste qualquer bloqueio recente de valores determinado pelo juízo de origem, e não tendo sido o pedido de suspensão de penhora on line decidido em primeiro grau de jurisdição, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 16:07:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora i ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 190.